Tribunal: STF
Processo: HC 183843
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Bauru/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 17 de julho de 2019, ante o suposto cometimento do crime tipificado no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou a apreensão de 70 porções de cocaína (45,5 gramas) e 2 de maconha (156,1 gramas). Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública.
    Em 31 de março de 2020, o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lençóis Paulista/SP, no processo-crime nº 1500831-74.2019.8.26.0594, condenou-o a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado de cumprimento, e ao pagamento de 166 dias-multa, em virtude da prática do mencionado delito, considerada a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, aludindo à prisão em flagrante. Assentou permanecerem os motivos que ensejaram a custódia.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 570.552/SP, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a preventiva, mantida na sentença condenatória, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata dos crimes. Aponta viável o implemento de liberdade provisória levando-se em conta o período da custódia. Destaca observada, na sentença, a causa de diminuição versada no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Articula com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva, substituindo-a por cautelar diversa. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou a interposição de apelação, pendente de exame. 
    A etapa é de apreciação da liminar.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de entorpecentes, considerada a quantidade das substâncias apreendidas – 156,1 gramas de maconha e 45,5 de cocaína –, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Na sentença, ao deixar de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, o Juízo assentou persistirem os motivos que levaram à custódia. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator